Tribunal: TJSP
Processo: 2163125-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita – Documentos constantes dos autos que não confirmam a alegação do agravante de que não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das custas processuais – Benefício indeferido –

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita – Documentos constantes dos autos que não confirmam a alegação do agravante de que não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das custas processuais – Benefício indeferido – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163125-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante SIDNEY
CARLOS LILLA, é agravado PARAMOUNT HOME ENTERTAIMENT BRAZIL
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163125-18.2020.8.26.0000
2
VOTO No 52122
AGRAVO No 2163125-18.2020.8.26.0000 Barueri
AGRAVANTE Sidney Carlos Lilla
AGRAVADA Paramount Home Entertainment (Brazil) Ltda.
JUIZ Raul de Aguiar Ribeiro Filho

GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Relativa presunção de
veracidade da alegação de insuficiência de recursos

Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência
para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita –
Documentos constantes dos autos que não confirmam a
alegação do agravante de que não dispõe de recursos
suficientes para o pagamento das custas processuais

Benefício indeferido Decisão mantida Agravo desprovido.

Trata-se de agravo tirado de autos de “ação de reparação por danos materiais
e morais” (fls. 01/09 autos principais) ajuizada por Sidney Carlos Lilla contra Paramount
Home Entertainment (Brazil) Ltda., não se conformando o autor com a decisão de fls.
313/314 dos autos principais, em que o Juiz de Direito indeferiu o pedido de concessão de
gratuidade processual por ele formulado. Sustenta o agravante, em síntese, não ter
condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo do próprio sustento. Afirma
que “a vasta documentação acostada aos autos, comprova cabalmente a necessidade da
concessão da gratuidade da justiça ao Agravante, que sem a benesse não poderá buscar a
reparação de seus direitos autorais violados” (fls. 06). Aduz, ainda, que “a pluralidade de
ações do Autor não justifica inibir a concessão da gratuidade” (fls. 07). Pleiteia a concessão
da antecipação da tutela e o final provimento do agravo, para que lhe seja concedido o
benefício da justiça gratuita.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A gratuidade de justiça aos necessitados foi amplamente disciplinada pelo
Novo Código de Processo Civil, constando do seu art. 99, §2o, que o juiz somente
indeferirá o pedido do benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ainda, o §3o do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163125-18.2020.8.26.0000
3
artigo dispõe que goza de presunção de veracidade a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Assim, certo é que a pobreza é presumida com a mera declaração;
entretanto, tal presunção é apenas relativa, cabendo a gratuidade de justiça àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, como disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição
Federal.
Neste sentido, já foi decidido que, “existindo fundadas dúvidas, pode o
julgador determinar de ofício que a parte comprove sua condição de hipossuficiência, uma
vez que a declaração firmada pela parte, de não ter condições de arcar com as custas do
processo, faz presunção apenas relativa de sua condição financeira”(AgInt no AREsp no
1.109.665 MG, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, em 17/10/17, DJe de 26/10/17).
Na hipótese em exame, há fundadas razões a indicar o descabimento do
pleito. Considera-se que, a despeito de ser idoso e alegar não mais trabalhar como
dublador, tais circunstâncias não bastam para demonstrar eventual desequilíbrio financeiro,
vez que nada há nos autos a apontar eventual comprometimento de seus rendimentos a
ponto de impossibilitá-lo de arcar com o pagamento de custas processuais. Como
salientado no decisum impugnado, “há elementos suficientes para afastar a presunção, em
especial, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da
Defensoria, o requerente é aposentado desde 02/2017 (fls. 56) e exerce trabalho
autônomo. Além disso, indicou bens e direitos no valor de R$ 150.260,72 (2018) e noticiou
êxito em ações judiciais (fls. 76/173, 188/251)” (fls. 313 dos autos principais). Deve-se ter
em mente que a hipossuficiência não se confunde com eventual desconforto financeiro.
Ainda, não se pode deixar de observar ser o agravante litigante recorrente,
podendo ser lembrado, nesta oportunidade, em caso semelhante também o envolvendo, o
que decidiu esta mesma 1a Câmara por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
2157337-91.2018.8.26.0000, em 29/01/2019, de que foi Relatora a Desembargadora
Christine Santini: “O agravante possui centenas ações em curso no Poder Judiciário
Bandeirante, ações conexas, contra as mesmas empresas, que poderiam ter sido ajuizadas
de forma única e que tem sido julgadas improcedentes de forma reiterada. Evidente,
portanto, que o agravante utiliza o Poder Judiciário em nítido abuso de direito, o que não
merece ser prestigiado. O elevado número de ações repetitivas, patrocinadas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163125-18.2020.8.26.0000
4
advogado particular, causa prejuízo ao erário e demonstra a má-fé do agravante ao
postular a gratuidade da justiça. Ademais, o patrimônio declarado pelo agravante em suas
declarações de renda é incompatível com a renda declarada, ressaltando-se que se
qualifica como profissional liberal. Há indícios, portanto, de que o agravante possui
rendimentos superiores ao declarado, o que afasta a alegada hipossuficiência”.
É o que basta para demonstrar o acerto da decisão, sendo induvidoso que o
benefício da assistência judiciária gratuita deve ser reservado a quem, efetivamente, a ele
faça jus.
Nega-se provimento ao recurso interposto.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator